Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
1. Escorreita decisão que no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública determina que a atualização da condenação imposta siga as diretrizes consignadas no Tema 810 (STF) e Tema 905 (STJ).
2. Negou-se provimento ao recurso.